Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CRFB/1988. TERCEIRO E AGENTE PÚBLICO. SERVIDORES DISTRITAIS. APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO CONSTITUICIONAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, servidor público distrital, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral; em suas razões recursais, reclama a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, à luz do disposto no § 6o do art. 37 da CRFB/1988.
2. Segundo a jurisprudência firme do STF, a expressão “terceiros” referida no art. 37, § 6o, da CRFB/1988, abrange também os agentes públicos que venham a sofrer danos no exercício de suas funções (AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/6/2014; AI 473.381-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 28/10/2005).
3. Para que incorra a responsabilidade estatal, o agente público causador do dano deve estar no exercício de sua atividade ou função pública, mas não necessariamente no exercício da função para o qual foi admitido no serviço público, bastando que a condição de servidor ou agente público contribua para a prática do ato, ainda que seja apenas para o fim de proporcionar ao agente a oportunidade para o comportamento inadequado.
4. No caso sob julgamento, embora as partes – ambos servidores públicos distritais – se enquadrem como terceiro e agente público, para o fim de ser atribuída a responsabilidade objetiva do Estado, tem-se que as condutas apontadas, conforme observado pelo MM.o Juiz sentenciante, "não têm relação direta nem indireta com a prestação do serviço público em si, já que não foram realizadas pelo referido agente público nessa qualidade, ou seja, a situação não se refere a atendimento médico, função atribuída ao acusado, mas a condutas de crítica direcionadas especificamente à parte demandante. Portanto, trata-se de conflito particular entre servidores que deveria ser analisado perante o juízo civil competente".
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.